Tribunal: TJSP
Processo: 2375958-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
r, no caso de improcedência do IDPJ - Precedentes – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2375958-45.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração Indireta da Personalidade Jurídica – Grupo econômico - Notícia de falência da requerida – Pedido de reserva de crédito não dotado de certeza e exigibilidade no juízo falimentar – Possibilidade – Inteligência do art. 6o, § 3o c.c. art 149, § 1o, ambos da Lei no 11.101/2005 – Interpretação sistemática da legislação de regência – Ausência de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração Indireta da Personalidade Jurídica – Grupo econômico - Notícia de falência da requerida – Pedido de reserva de crédito não dotado de certeza e exigibilidade no juízo falimentar – Possibilidade – Inteligência do art. 6o, § 3o c.c. art 149, § 1o, ambos da Lei no 11.101/2005 – Interpretação sistemática da legislação de regência – Ausência de prejuízo – Possibilidade rateio suplementar, no caso de improcedência do IDPJ - Precedentes – Recurso desprovido.